Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735275-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORAINE MARIA CORREA, JOSE CARLOS GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Apelação – Efeito Suspensivo - Apelação – Plano de Saúde – Probabilidade do Direito – Ausente - Indeferimento CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI apresentou Requerimento de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação Interposto no Processo número 0734204-88.2022.8.07.0001, cuja Sentença a) determinou à ré que ofereça em sua rede profissional devidamente habilitado ou garanta o tratamento do autor mediante reembolso integral das sessões de psicopedagogia, com profissional da pedagogia especializado em psicologia, sem limitação de tempo ou quantidade, pelo período que for necessário ao tratamento, mediante apresentação das respectivas notas fiscais; b) condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 7.360,00, já desembolsado para custeio das sessões de psicopedagogia na Clínica Stimulato e c) condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais. A recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, alega ausência de obrigatoriedade em custear tratamento com psicopedagogo, por se tratar de atividade educacional.Sustenta a impossibilidade de obrigação de custeio integral de procedimento fora da rede credenciada. Aduz, ainda, a ausência de fatos ensejadores da concessão de indenização por danos morais. Requer, portanto, a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, nos termos nos art. 299, parágrafo único e art. 1.012, 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em uma análise perfunctória, não vislumbro a existência de cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes tiveram ampla oportunidade de demonstrar suas teses, tendo sido trazidos aos autos relatórios médicos, negativa de cobertura, cartão do plano de saúde, dentre outros documentos, suficientes a formar o convencimento do Juiz. Com efeito, os relatórios presentes nos autos principais comprovam que o autor é portador da Síndrome de Apert e necessita de acompanhamento com profissional da pedagogia especializado em psicologia. Verifica-se que o plano ofereceu clínica credenciada, com corpo clínico capaz de realizar acompanhamentos na área de psicopedagogia. Entretanto, a ré indicou clínicas/profissionais da psicologia com especialização em psicopedagogia.Nesse sentido, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de direito do requerente. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a Sentença concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do requerido, em razão da interrupção de seu tratamento, podem ser irreparáveis. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido, recebendo o recurso com efeito meramente devolutivo. Aguarde-se a subida dos autos principais. Após, traslade-se cópia da presente decisão ao recurso principal. Precluso, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator